Tribunal: TJDFT
Processo: 0717146-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717146-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLEUDENICE DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0706153-11.2020.8.07.0010, indeferiu o pedido de expedição de ofício à CETIP para fins de localização de aplicações e investimentos. Em suas razões recursais (ID n.o 58528499 – Pág. 1/6), a parte agravante/requerente informa que o juízo a quo vem reiteradamente indeferindo os pedidos efetuado pelo agravante na busca da satisfação do seu crédito. Aduz que o deferimento da pesquisa pleiteada em ID n.o 190098717 dos autos principais - CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados) - consiste em medida que tem como objetivo evitar a morosidade na constrição de bens e reduzir a tramitação do processo, garantindo ao credor eficácia na prestação jurisdicional. Sustenta que a atividade jurisdicional deve ser prestada sempre com vistas a produzir o máximo de resultados com o mínimo de esforços, observando-se os princípios da cooperação, eficiência processual e efetividade. Assim, nesse cenário requer a concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento e no mérito que seja provido o recurso para reformar a decisão e deferir a consulta ao CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados). Preparo recolhido (ID n.o 58530059 - Pág. 1 e 58530060 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal ou conceder o efeito suspensivo ao recurso, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, a fim de obter informações a respeito de aplicações e investimentos do executado. O juízo a quo indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o sistema SISBAJUD engloba todas as entidades abertas de previdência privada, aplicações financeiras, contas de investimento e todos os demais ativos sob a administração e custódia de instituições financeiras em atuação nacional, sendo desnecessária e inócua a diligência requerida. Na sua decisão de ID n.o 186388540 do processo originário esclareceu que: “A recente pesquisa do atual SISBAJUD abrangeu não só valores em conta bancária, mas também contas de investimento, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes”. Como é cediço, o SISBAJUD consiste em um sistema atual e inovador que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet, obtendo informações tais como extrato de conta do FGTS e do PIS, faturas, cartão de crédito, contratos de câmbio, abertura de conta de investimentos e ativos, etc. Dessa forma, é possível perceber que o SISBAJUD engloba as pesquisas referentes as informações de aplicações e investimentos do executado, mostrando-se inútil o deferimento de expedição de ofício à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, conforme exposto na decisão vergastada, ainda mais porque as pesquisas anteriormente deferidas restaram infrutíferas. Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Tribunal, in verbis: “(...) 4. A expedição de ofícios à BM&amp;F Bovespa, à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que informem a existência de valores mobiliários mostra-se desnecessária, uma vez que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) permite obter informações das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS.(...)”. (Acórdão 1828160, 07441071920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3.1. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes as que transacionam valores mobiliários - CBLC, CVM e B3 - Bovespa; as que negociam títulos privados e públicos aos investidores e que integram a CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos e a SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, bem como ?outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)?, que vinculam as fintechs, já que dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, conforme Resolução no 4.656/18 do CMN. 3.2. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às tais entidades, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes. (....) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1777979, 07377277720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, tendo o juízo a quo deferido a pesquisas nos sistemas disponíveis à Justiça, incluindo o SISBAJUD, para obter informações de bens passíveis a constrição para quitação de dívida, mas que retornaram sem êxito, não há que se falar em ofensa aos princípios da cooperação, efetividade e eficiência processual. Portanto, em análise sumária, considerando que a parte recorrente não demonstrou a probabilidade do direito vindicado, inviável a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador